Tribunal: STF
Processo: Rcl 60175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ccisa08 Consultoria Imobiliária Ltda. e outras, em 2.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Recurso Ordinário n. 0100140-69.2022.5.01.0082, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATICIO. CONSULTOR IMOBILIARIO



    No mérito, reclamam reforma integral do julgado que reconheceu o vínculo empregatício, sustentando tratar-se de prestador autônomo.



    Argumentam que o recorrido jamais manteve vínculo empregatício com as rés, porquanto não havia exclusividade, habitualidade ou subordinação na prestação de seus serviços, sendo mero intermediador das vendas, na forma do art. 3º da Lei 6.530/78.



    Salientam que o incontroverso fato de o recorrido prestar serviços para várias construtoras e imobiliárias de forma simultânea afasta a habitualidade e a subordinação elencadas e, por conseguinte, o vínculo de emprego.



    Analiso. 



    Assim constou na decisão de piso (Id f1a62ee), verbis:



    ‘(...) Declarou sua admissão 25.02.2016, função de consultor imobiliário, dispensa em 21.07.2020. Não teve CTPS anotada. Disse que era comissionista puro recebendo comissões de 2,2% sobre o preço total do imóvel, perfazendo média remuneratória mensal de R$ 4.000,00. Quer declaração do vínculo empregatício, com o consequente pagamento das verbas contratuais e rescisórias, bem como pagamento de horas extras. Para caracterização da relação de emprego, necessário analisar se presentes os requisitos do art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade. Admitida a prestação de serviços como autônomo, negado o vínculo, fato impeditivo do direito do autor, ônus das rés em comprovar suas alegações – art. 818, II CLT c/c art. 373, II CPC. Vejamos. No trabalho autônomo, o objeto do contrato se limita a exigir a materialização do resultado, sem importar a forma como isso se materializa, quem determina o modo de realização do serviço e atingimento do resultado é o próprio trabalhador. Já na relação de emprego, a materialização do resultado, específico e delimitado, implica uma obrigação de fazer sob a direção do tomador dos serviços. É o empregador quem dirige a forma de prestação do serviço, ele determina o modo de se atingir o resultado pretendido. Em resumo, o elemento essencial para a diferenciação entre o trabalhador autônomo e o empregado é a subordinação. E não qualquer subordinação; tem que ser coacta. Se existente a subordinação jurídica coacta estamos diante uma relação de emprego; caso contrário, trata-se de um trabalho autônomo, ainda que exista subordinação econômica. Destacaram as rés em defesa que o 
art. 442-B da CLT prevê que os fatores ‘exclusividade’ e ‘habitualidade’ na prestação de serviços não caracterizam vínculo empregatício do autônomo. Entretanto, afirmaram que autor jamais teve exclusividade e habitualidade na prestação de serviços. Que reclamante era um corretor autônomo, exercendo seu mister de intermediador do modo como previsto no art. 3º da lei 6.530/78, tendo firmado acordo de parceria com as rés, nos moldes do art. 6º da mesma lei. O acordo de parceria está no Id e160523. Ainda destacaram que no mesmo período, reclamante era corretor de imóveis da CAC Engenharia. Quer reclamante agia com total liberdade para captar seus próprios clientes e para vender imóveis de qualquer construtora e que a ré mantinha estrutura de stand de vendas para que pudesse ser utilizada por qualquer corretor que quisesse, ali, atender seus clientes. Afirmaram ainda que anexaram relatório demonstrativo de vendas que comprova que no ano de 2018 reclamante vendeu somente um imóvel da ré e em 2019 nenhum imóvel, não realizando vendas regularmente como quer fazer crer. Esclareceram que disponibilizam seus stands para que os corretores autônomos levem seus clientes para concluir a compra do imóvel ou para conhecer o local. Eles podem lá permanecer para receber visitantes do local e atendê-los, mas inexiste jornada de trabalho, obrigatoriedade de comparecimento ou permanência. A atividade do corretor de imóveis é regulada pela Lei 6.350/78 e assim determina o art. 3º:’ Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.’ A Lei mencionada afasta o vínculo empregatício entre o profissional e a empresa de corretagem. O reconhecimento de relação de emprego é possível, mas depende de prova da presença de todos os requisitos que caracterizam a relação empregatícia. Neste sentido, trago jurisprudência atual: […] De antemão, conforme registrado em ata de audiência, o fato de reclamante vender imóveis de outras empresas não impossibilita o reconhecimento do vínculo com as reclamadas, eis que a CLT não exige como requisito a exclusividade. […] Então, em seu depoimento [o reclamante] disse que não podia se fazer substituir, recebendo dinheiro pela empresa Agilitas, criada pela ré para pagamento dos corretores, que tinha horário a cumprir e era subordinados a gerentes das rés, trabalhando com habitualidade, na escala 6x1. […] Confirmou em depoimento a preposta que reclamante só vendia imóveis construídos pela reclamada e o percentual de comissionamento de 2,2% indicado na inicial e em depoimento pessoal do autor e ainda salientou que reclamante não podia se fazer substituir por outra pessoa, ao argumento de que para exercer a função tinha de possuir CRECI. Por outro lado, disse que não havia subordinação a nenhum empregado da ré, que comparecia ao local segundo seu critério e não ia aos stands todos os dias, que os próprios corretores se organizavam para atendimento de clientes segundo sua conveniência e disponibilidade. Então, através do depoimento da preposta confirmados os requisitos da: - pessoalidade, eis que declarou que reclamante não poderia ser substituído; - habitualidade, pois ainda que tenha declarado que autor não comparecia todos os dias, certo que regularmente comparecia aos stands da ré para vender imóveis por ela construídos, como declarado; - onerosidade, já que declarou que a empresa AGILITAS, responsável pelo pagamento, foi buscada e contratada pela primeira ré para pagamento dos corretores. Ainda que responsável pelo pagamento a empresa terceira, certo que foi a primeira ré que contratou para este fim e dela provenientes os recursos para pagamento. Resta o requisito da subordinação. […] Afirmou a testemunha [da ré] que liderava um grupo na ré e dele reclamante fazia parte. Apesar de afirmar que não era empregada da primeira reclamada, era em nome dela que agia e cumpria determinações da ré e as repassava aos corretores, os treinava e ditava como deveriam ser os atendimentos. Disse ainda que acompanhava o processo de venda de reclamante, que fornecia ao autor a listagem de clientes com os quais deveria entrar em contato; confirmou que a prestação de serviços de reclamante era pessoal. Confirmou que as comissões eram pagas pelas rés através de Agilitas; que havia sorteio para ocupação dos stands pelos corretores, confirmando que reclamante não poderia estar ali quando bem quisesse e segundo seu agendamento com um cliente por sua própria vontade, confirmou que reclamante era subordinado a Rodnei, que por sua vez era subordinado à testemunha e esta ao Diretor Renato. Não há dúvidas, portanto, de que havia subordinação e que as rés ditavam as regras acerca da prestação de serviços de reclamante. Quanto ao início da prestação de serviços de reclamante, afirmou a preposta: ‘que reclamante trabalha para as Rés desde 2016’. Quanto a data de saída, reclamante aponta na inicial a dispensa em 21.07.2020, entretanto preposta afirmou que reclamante saiu em fevereiro de 2020 e a testemunha por ele indicada: ‘que reclamante saiu primeiro que a depoente; que a reclamante parou de prestar serviços em 2020, achando que foi abril ou maio de 2020’. O próprio reclamante em depoimento pessoal apontou outro mês de saída: ‘que trabalhou até junho de 2020 e a última venda foi neste mês’. Quanto a remuneração percebida e a venda de imóveis de forma mensal, os depoimentos apontam para a média declinada na inicial. Vejamos: […] Testemunha indicada por reclamante confirmou a venda mensal e a indicada pela ré não soube declinar, mas certo que seu depoimento não confirma a tese da defesa de que era vendido um apartamento por ano. Desta forma, declaro o vínculo de emprego de reclamante com a primeira reclamada, observado o período de 25.02.2016 a 31.05.2020, considerada inicial e depoimentos, na função de consultor imobiliário, comissionista puro 2,2% sobre as vendas, com a média remuneratória mensal de R$ 4.000,00. Há pedido de pagamento dos reflexos das comissões em RSR. Procede o pedido a teor da Sumula 27 do C. TST.’’



    Irretocável.



    O cerne do litígio diz respeito à existência ou não de vínculo empregatício entre parte autora e partes rés, afirmando o recorrido a relação contratual trabalhista. Contudo, as recorrentes asseveram tratar-se de vínculo de prestação de serviços autônomo.



    A teor do artigo 818 da CLT c/c artigo 373 do CPC, inequívoco que ao autor compete o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, à ré, fato impeditivo, modificativo ou extintivo, que fulmine a pretensão autoral.



    Assentindo as rés com a prestação de serviços, atraiu para si o encargo probatório do fato obstativo do direito do reclamante, do que não se desvencilharam, restando frustradas no empenho de provar suas alegações, desatendendo o comando inserto no art. 818, II, da CLT. (…)



    Não há na lei reguladora do ofício de corretor de imóveis norma que estabeleça que a autonomia é inevitável a todos os profissionais da categoria, cuja prova depende do exame judicial ao caso específico.



    Ora, o contrato de trabalho é sempre um contrato realidade que se configura apesar de qualquer formalismo, o que resta consagrado no Princípio da Primazia da Realidade.



    Na hipótese dos autos, o autor afirma a prestação de serviços de corretagem de imóveis no período de 25.02.2016 a julho de 2020, tendo a ré assumido que beneficiou-se dos préstimos laborais do recorrente, porém, em acordo de autonomia.



    Em defesa, as rés insistem quanto a não exclusividade, inclusive, requerendo ao Juiz ofício a outros alegados empregadores do autor, a fim de comprovar que o obreiro ativava-se como corretor imobiliário para diversas outras construtoras e imobiliárias.



    Não obstante a exclusividade não ser requisito essencial da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT, sua ausência aliada a outros elementos poderia apresentar contornos de eventualidade. Contudo, não é o que se observa, tornando-se despiciendos os esforços das rés nesse sentido.



    Do robusto e contundente conjunto probatório documental e oral produzido pela preposta e testemunha convidada pelas rés, é possível concluir estarem presentes todos os elementos do vínculo empregatício, notadamente, quanto à habitualidade, a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação, afastando a tese das rés de prestador autônomo.



    Além de todo detalhamento da prova oral produzido pelo julgador de primeiro grau, saliente-se que o relatório trazido pela recorrente quanto às vendas do recorrido, de ID 233aaf6, feito, inclusive, pela agência pagadora, reforça a demonstração do controle de produtividade sobre o obreiro.



    Quanto ao intitulado ‘Acordo de Parceria Operacional’, de ID e160523, inócuo para embasar a tese de autonomia mediante contrato de associação específico, nos termos do art. 6º, § 2, da Lei 6.530/78, porquanto não observadas as formalidades legais, em especial, quanto ao registro nos órgãos regulamentados, o que o torna nulo como negócio jurídico, à luz do art. 104, III, do CC.



    Demonstrado que o recorrido ativava-se subordinado às recorrentes, desempenhando função inerente à atividade-fim do empreendimento, de forma pessoal, não eventual e às suas expensas, resta configurado o contrato de trabalho, não merecendo reparo o hostilizado, contudo, irreparável decisum.



    Nego provimento” (docs. 19-20).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. As reclamantes afirmam que, pelo “acórdão, principalmente: (i) ao descrever como regra’ o Contrato de Emprego; (ii) ao invalidar o contrato de associação específico estabelecido entre as partes; (iii) ao mencionar função inerente à atividade fim; vai de encontro às decisões já postas por este C. STF na ADPF 324, na ADC48, na ADI 3.691, na ADI 5.625, bem como no Tema 775 da Repercussão Geral, em clara violação ao art. 102, § 2º da CF/88, razão pela qual, plenamente válida a apresentação da presente Reclamação Constitucional” (fls. 3-4, doc. 1).



    Sustentam que o Tribunal Regional, “ao considerar a nulidade do Acordo de Parceria, afastando a autonomia inerente a própria atividade de corretagem, exercida, incontroversamente pelo Sr. Nelci dos Anjos, inclusive atuando para outras empresas no mercado em período concomitante, vai de encontro ao entendimento desta C. Corte Suprema quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 9, doc. 1). 



    Salientam que “a interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação de contratos firmados entre as pessoas físicas, como no caso em tela” (fl. 10, doc. 1). 



    Asseveram que, “da análise do v. acórdão originário, observa-se que o vínculo comercial e o Acordo de Parceria realizado foram menoscabados, independentemente da demonstração de fraude ou da presença dos requisitos celetistas” (fl. 14, doc. 1).



    Requerem “liminar para determinar a cassação do v. acórdão proferido nos autos do processo de nº 0100140-69.2022.5.01.0082, por violação manifesta às decisões proferidas na ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), na ADC 48, bem como, no Tema 725 da Repercussão Geral (…), subsidiariamente ao pedido de alínea ‘a’ requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da reclamação trabalhista de n. 0100140-69.2022.5.01.0082, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação ” (fls. 15-16, doc. 1). 



    Pedem, “ao final, julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado definitivamente o v. acórdão proferido nos autos do processo de nº 0100140-69.2022.5.01.0082, para que seja afastado o vínculo de emprego, mantendo-se a legalidade do Acordo de Parceria e Autonomia firmado entre a Cury Construtora e Incorporadora S.A. e o Sr. Nelci dos Anjos” (fl. 16 doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, o acórdão reclamado foi prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região em recurso ordinário, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
rt. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    8. No caso em exame, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego nos seguintes termos:



    “Na hipótese dos autos, o autor afirma a prestação de serviços de corretagem de imóveis no período de 25.02.2016 a julho de 2020, tendo a ré assumido que beneficiou-se dos préstimos laborais do recorrente, porém, em acordo de autonomia.



    Em defesa, as rés insistem quanto a não exclusividade, inclusive, requerendo ao Juiz ofício a outros alegados empregadores do autor, a fim de comprovar que o obreiro ativava-se como corretor imobiliário para diversas outras construtoras e imobiliárias.



    Não obstante a exclusividade não ser requisito essencial da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT, sua ausência aliada a outros elementos poderia apresentar contornos de eventualidade. Contudo, não é o que se observa, tornando-se despiciendos os esforços das rés nesse sentido.



    Do robusto e contundente conjunto probatório documental e oral produzido pela preposta e testemunha convidada pelas rés, é possível concluir estarem presentes todos os elementos do vínculo empregatício, notadamente, quanto à habitualidade, a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação, afastando a tese das rés de prestador autônomo.



    Além de todo detalhamento da prova oral produzido pelo julgador de primeiro grau, saliente-se que o relatório trazido pela recorrente quanto às vendas do recorrido, de ID 233aaf6, feito, inclusive, pela agência pagadora, reforça a demonstração do controle de produtividade sobre o obreiro.



    Quanto ao intitulado ‘Acordo de Parceria Operacional’, de ID e160523, inócuo para embasar a tese de autonomia mediante contrato de associação específico, nos termos do art. 6º, § 2, da Lei 6.530/78, porquanto não observadas as formalidades legais, em especial, quanto ao registro nos órgãos regulamentados, o que o torna nulo como negócio jurídico, à luz do art. 104, III, do CC.



    Demonstrado que o recorrido ativava-se subordinado às recorrentes, desempenhando função inerente à atividade-fim do empreendimento, de forma pessoal, não eventual e às suas expensas, resta configurado o contrato de trabalho, não merecendo reparo o hostilizado, contudo, irreparável decisum” (doc. 19).



    Não há, na decisão reclamada, declaração de ilicitude da terceirização da atividade-fim. O vínculo empregatício foi reconhecido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região com base em provas oral e documental e na existência de subordinação na prestação de serviços próprios da relação de emprego, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Não se comprova descompasso, sequer estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMEN